Tribunal: TCU
Processo: 006.925/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 010/2015, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 683190, função null, que teve como objeto Transferência obrigatória de recursos, para a execução de ações emergenciais, de socorro e assistência às vítimas e reestabelecimento de serviços essenciais. (no da TCE no sistema: 2338/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 8170/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do MP/TCU, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao responsável, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 006.925/2023-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Everaldo Gomes Pereira da Silva (XXX.405.262-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Brasileia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.